Tribunal: STF
Processo: RE 1500520
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. VIA FÉRREA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA NON AEDIFICANDI E EM FAIXA DE DOMÍNIO. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO.



    1. Apelação de sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse movida pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A, determinando a reintegração da posse em favor da parte autora, assim como a remoção/demolição de qualquer estrutura erigida na área de domínio ou na área não edificável. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC/2015), sob condição suspensiva de exigibilidade em relação aos réus agraciados com a gratuidade judiciária.



    2. Nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 6.766/1979, não são edificáveis as áreas com quinze metros de largura ao longo das ferrovias.



    3. A área non aedificandi é considerada uma servidão administrativa, sendo, portanto, uma limitação ao exercício da construção pelo particular.



    4. Hipótese em que, em razão do dispositivo supra e do exame dos documentos probatórios colacionados aos autos, notadamente do laudo pericial ofertado pelo expert designado pelo juízo, os imóveis dos particulares foram construídos dentro da área que se qualifica como bem público (o perito esclarece que os imóveis dos réus avançam sobre a faixa de domínio e a área não edificável nas seguintes proporções: a) construção erigida a apenas 10,40 metros do eixo da ferrovia, com imóvel residencial encravado parcialmente na faixa de domínio (4,60m) e parcialmente encravado na faixa não edificável (9,08m); b) imóvel construído a apenas 7,50 metros do eixo da ferrovia, encravado parcialmente na faixa de domínio (7,50m) e parcialmente encravado na faixa não edificável (9,08m); c) imóvel a apenas 7,50 metros do eixo da ferrovia, encravado parcialmente na faixa de domínio (7,50m) e parcialmente encravado na faixa não edificável (10,45m); d) imóvel construído a apenas 5,85 metros do eixo da ferrovia, encravado parcialmente na faixa de domínio (9,15m) e parcialmente encravado na faixa não edificável (9,57m); e) imóvel construído a apenas 5,85 metros do eixo da ferrovia, encravado parcialmente na faixa de domínio (9,15m) e parcialmente encravado na faixa não edificável (9,57m).



    5. Alegação de que a linha férrea encontra-se inativa que não merece amparo, diante da inexistência nos autos de elementos que indiquem, com segurança, a inatividade referida, mas, ao revés, demonstram que os imóveis, pela sua localização, representam risco a regular tramitação dos trens e a seus passageiros, bem como aos próprios ocupantes dos imóveis.



    6. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 08034310320184050000, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data do Julgamento: 28/11/2018; PJE 0800156-16.2016.4.05.8310, Rel. Des. Fed. Convocado Leonardo Augusto Nunes Coutinho, Data da assinatura: 08/04/2019.



    7. Apelação desprovida. Majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente ao tempo da prolação da sentença, com exigibilidade suspensa em relação aos réus agraciados com a gratuidade judiciária.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente